Tribunal: STJ
Processo: 5018908-50.2025.8.08.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 233463 - ES(2026/0079980-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: EUDOCIO QUIRINO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: MICHEL AUGUSTO FLEGLER AMARAL - ES022770
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
RECEPTAÇÃO
QUALIFICADA.
PORTE
DE
ARMA
DE
FOGO. PRISÃO PREVENTIVA.
DO CPP.
ART. 312
PERICULUM
INDICAÇÃO NECESSÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO
LIBERTATIS.
SUFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não
culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação
da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime
ou do ato processual praticado (art. 313, § 2o, CPP). Além disso, a
decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos,
relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair
o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os
meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).
2. O Juiz de primeira instância apontou, de forma idônea, a presença dos
vetores contidos no
do CPP, indicando motivação suficiente
art. 312
para decretar a prisão preventiva, ao salientar "a reiteração delitiva do
indiciado, que responde por outra ação penal, pelo mesmo tipo penal
imputado neste APFD, o que demonstra que medidas cautelares
diversas da prisão se revelaram inócuas para resguardar a Ordem
Pública".
3. O acórdão ora impugnado vai ao encontro da jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual maus antecedentes, ações
Documento eletrônico VDA56337494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 30/04/2026 14:41:16
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 346a369b-96f9-4c89-9adc-d3f1797a958d

penais em curso ou até mesmo atos infracionais pretéritos justificam
idoneamente a prisão cautelar a fim de evitar a reiteração delitiva, de
modo a garantir a ordem pública.
4. Agravo regimental não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
23/04/2026
29/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília (DF),
.
29 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA56337494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 30/04/2026 14:41:16
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 346a369b-96f9-4c89-9adc-d3f1797a958d

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 233463 - ES(2026/0079980-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: EUDOCIO QUIRINO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: MICHEL AUGUSTO FLEGLER AMARAL - ES022770
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
RECEPTAÇÃO
QUALIFICADA.
PORTE
DE
ARMA
DE
FOGO. PRISÃO PREVENTIVA.
DO CPP.
ART. 312
PERICULUM
INDICAÇÃO NECESSÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO
LIBERTATIS.
SUFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não
culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação
da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime
ou do ato processual praticado (art. 313, § 2o, CPP). Além disso, a
decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos,
relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair
o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os
meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).
2. O Juiz de primeira instância apontou, de forma idônea, a presença dos
vetores contidos no
do CPP, indicando motivação suficiente
art. 312
para decretar a prisão preventiva, ao salientar "a reiteração delitiva do
indiciado, que responde por outra ação penal, pelo mesmo tipo penal
imputado neste APFD, o que demonstra que medidas cautelares
diversas da prisão se revelaram inócuas para resguardar a Ordem
Pública".
3. O acórdão ora impugnado vai ao encontro da jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual maus antecedentes, ações
Documento eletrônico VDA56024763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:42:53
Código de Controle do Documento: a151d9ee-7b2e-4625-a8cd-e9a833b97403

penais em curso ou até mesmo atos infracionais pretéritos justificam
idoneamente a prisão cautelar a fim de evitar a reiteração delitiva, de
modo a garantir a ordem pública.
4. Agravo regimental não provido.

RELATÓRIO
interpõe agravo regimental contra
EUDOCIO QUIRINO DA SILVA
decisão que negou provimento ao recurso
.
in limine
A defesa pretende a soltura do paciente – denunciado como incurso nos
arts. 180, §§1o e 2o
§7o, do CPP e 16, caput, da
–, sob o
c/c
Lei 10.826/2003
argumento de ausência do preenchimento dos requisitos da prisão cautelar.

VOTO

A denúncia narra o seguinte:
[...]
Narram as peças informativas anexas, no dia 07 de outubro de
2025, por volta de 6 horas da manhã, em seu estabelecimento
comercial, conhecido como “Ferro Velho Paraíba”, localizado na
rua Pedro Lima do Rosário, bairro Consolação,
onde
Vitória/ES,
também situa-se sua residência, o denunciado Eudócio Quirino da
Silva possuía, sem autorização e em desacordo com determinação
legal ou regulamentar, oito munições de arma de fogo, de calibres
variados, bem como tinha em depósito fios de cobre e cabos de
telefonia, que sabia ser produto de crime, conforme auto de
apreensão de fls.
do ID 80852836. Revelam os autos que
18/19
Policiais Civis, em cumprimento de mandado de busca e
apreensão expedido no âmbito da operação “Fio da Meada III”
(autos no 5038032- 44.2025.8.08.0024), se dirigiram ao referido
local, estabelecimento denominado “Ferro-Velho Paraíba”, o qual
tem o denunciado como responsável legal. Ao chegarem no
mencionado estabelecimento, foram os oficiais de investigação
policial recebidos pelo denunciado, momento em que foi dada
ciência da ordem judicial. Procedidas as buscas no primeiro
imóvel alvo do mandado, de no 19, os Policiais foram recebidos
Documento eletrônico VDA56024763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:42:53
Código de Controle do Documento: a151d9ee-7b2e-4625-a8cd-e9a833b97403

pelo denunciado, onde foram apreendidas 08 munições de arma
de fogo sendo, 01 de calibre .40, 05 de calibre .38, 01 de calibre .
762 e outra de arma longa não identificada, bem como
ferramentas supostamente utilizadas na subtração de fios, a
quantia de R$ 1.875,00 em espécie, duas gaiolas com passarinhos
que foram arrecadados pelos agentes da Secretaria Municipal
Ambiental, dois veículos de placas OVI8D74 e MQD2B65,
sucatas em geral, seis unidades de “gorote” de cachaça
(garrafinhas), um celular Samsung dourado com a tela danificada
e capa azul, um celular Motorola de cor cinza com capa vermelha,
um celular marca TCL de cor preta, com a tela danificada e um
celular Samsung, de cor cinza com a cor bege. Em continuidade
as diligências, já no segundo endereço, de no 49, os Policiais
foram recebidos pela ex esposa do denunciado, a Sra. Naildes
Francisca de Souza, que autorizou a entrada no imóvel e nos
demais, utilizados para aluguel a terceiros. Efetivadas buscas no
local, foram apreendidos fios de cobre, 560 caixas de cigarro, uma
bicicleta e fio preto da EDP, que estavam em um compartimento
embaixo da escada, local este que a dona Naildes demonstrou, por
meio de decisão judicial de partilha de bens, que é de propriedade
exclusiva do denunciado. Retira-se dos autos, ainda, que as
testemunhas Sergio Augusto de Souza Júnior e Vanisio Silva
Ribeiro, funcionários de empresas de telecomunicações,
reconheceram e apontaram que boa parte dos fios apreendidos
seriam de propriedade da EDP e das empresas de telefonia, em
especial a VIVO S. A, que não realizam sua comercialização,
sendo os fios produto de furto em vias públicas. Além disso,
apontaram que os fios queimados e descascados encontrados
também possuíam as características de fios de telefonia
subtraídos. Ressalta-se, ainda, que procedida a oitiva do
denunciado em sede policial, Eudócio confirma que compra fios
queimados e descaracterizados de usuários de drogas,
confirmando assim sua ciência e descaso sobre a origem ilícita
dos bens. Assim, devidamente configurado que o denunciado
adquiriu e tinha em deposito em seu comércio e no exercício de
atividade comercial, com a finalidade de mercancia, fios de
telefonia produto de furto, mesmo sabendo de sua origem ilícita.
Autoria, materialidade e dolo incontestes, diante da análise
conjunta de todos os elementos de convicção carreados aos autos.
Assim agindo, o denunciado Eudocio Quirino Da Silva
transgrediu a norma do Artigo 180, §§1o e 2o
§7o do CPP e
c/c
caput, da
em concurso material de delitos,
art. 16,
Lei 10.826/03,
razão pela qual requer seja a presente recebida, citado o
Documento eletrônico VDA56024763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:42:53
Código de Controle do Documento: a151d9ee-7b2e-4625-a8cd-e9a833b97403

denunciado, intimadas as testemunhas abaixo arroladas, para
deporem em Juízo e condenado a denunciada ao final. [...] (fls. 19-
20)

O Juízo de Direito, ao decretar a constrição cautelar, ofereceu os
seguintes fundamentos:
[...] Como é sabido, a liberdade é um direito constitucional
assegurado a toda pessoa, nos termos do artigo 5o, inciso LXVI,
da Constituição Federal, sendo a prisão cautelar medida de caráter
excepcional, somente admitida quando presentes os pressupostos
e fundamentos previstos no artigo 312 do Código de Processo
Penal. No caso concreto, além da regularidade do flagrante,
consta nos autos a manifestação do Ministério Público,
requerendo a conversão da prisão em flagrante em preventiva.
Somado a isto, e em análise ao feito, verifico que a manutenção
da liberdade do autuado revela-se, por ora, temerária, mostrando-
se adequada e necessária a decretação da prisão preventiva, eis
que que o autuado foi preso em estado flagrancial, durante o
cumprimento de mandado de busca e apreensão em seu endereço,
que fora legalmente autorizado pela Justiça, em razão dos
elementos probatórios já existentes em inquérito policial.
Ademais, ressalta-se a reiteração delitiva do indiciado, que
responde por outra ação penal, pelo mesmo tipo penal
imputado neste APFD, o que demonstra que medidas
cautelares diversas da prisão se revelaram inócuas para
. Ante o exposto, CONVERTO A
resguardar a Ordem Pública
PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA, com
fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do CPP, para garantia
da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da
instrução criminal. [...] (fls. 30-31)

A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que, para
,
submeter alguém à prisão cautelar, é cogente a fundamentação concreta sob
.
as balizas do
do CPP
art. 312
Apoiado nessa premissa, verifico que se mostram suficientes as razões
invocadas na instância de origem para embasar a ordem de prisão do ora
paciente, porquanto contextualizaram, em dados dos autos, a necessidade
cautelar de segregação do réu.
Documento eletrônico VDA56024763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:42:53
Código de Controle do Documento: a151d9ee-7b2e-4625-a8cd-e9a833b97403

Com efeito, o Juiz de primeira instância apontou, de forma idônea, a
presença dos vetores contidos no
do Código de Processo Penal,
art. 312
indicando
, ao salientar
motivação suficiente para decretar a prisão preventiva
"a reiteração delitiva do indiciado, que responde por outra ação penal, pelo mesmo
tipo penal imputado neste APFD, o que demonstra que medidas cautelares diversas
da prisão se revelaram inócuas para resguardar a Ordem Pública".
Como visto, o acórdão ora impugnado vai ao encontro da jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "maus antecedentes, reincidência,
atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a
imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e,
assim, garantir a ordem pública" (AgRg no HC n.
relator Ministro
789.267/SC,
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
24/4/2023,
.
25/5/2023)
Em razão da gravidade do crime e das indicadas circunstâncias do
fato, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram adequadas e
suficientes para evitar a prática de novas infrações penais.

À vista do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA56024763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:42:53
Código de Controle do Documento: a151d9ee-7b2e-4625-a8cd-e9a833b97403

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 233.463 / ES
Número Registro: 2026/0079980-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50189085020258080000 50412637920258080024
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : EUDOCIO QUIRINO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: MICHEL AUGUSTO FLEGLER AMARAL - ES022770
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - HABEAS CORPUS - HABEAS CORPUS -
CABIMENTO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : EUDOCIO QUIRINO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO : MICHEL AUGUSTO FLEGLER AMARAL - ES022770
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 23/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
29/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Documento eletrônico VDA56314217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:50:46
Código de Controle do Documento: cf541f33-4874-4845-acfa-063108fa7325

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56314217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:50:46
Código de Controle do Documento: cf541f33-4874-4845-acfa-063108fa7325